Tribunal: TJPA
Processo: 0800069-86.2020.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10339 - Férias
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800069-86.2020.8.14.0016

APELANTE: TACIANE ESPINDOLA DO AMARAL BAIA

APELADO: MUNICIPIO DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0800069-86.2020.8.14.0016

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: TACIANE ESPINDOLA DO AMARAL BAIA

APELADO: MUNICÍPIO DE CHAVES

ADVOGADO: JULIO DE OLIVEIRA BASTOS- OAB/PA 6510

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS. CARGO COMISSIONADO. DIREITO À PERCEPÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O presente apelo se insurge contra a sentença somente em relação à função de Coordenadora Escolar, desempenhada no Polo Viçosa entre março de 2017 e março de 2018, eis que se trata de cargo comissionado e, aponta que, em relação a este, é reconhecidamente devido o direito às férias, acrescidos do 1/3 constitucional, bem como afirma que o direito é reconhecido no art. 76 da Lei Municipal nº 061 de 1992. Pugna também pela reforma no que tange ao dano moral, que não lhe foi concedido.

A regra da realização do concurso público foi excetuada para preenchimento dos cargos em comissão, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, conforme preceitua o art. 37, II da CF.

Não há dúvidas quanto ao vínculo comissionado da apelada, que exerceu a função de Coordenadora Escolar, desempenhada no Polo Viçosa entre março de 2017 e março de 2018, em razão dos documentos juntados na exordial (id n° 13574413). Sendo assim, não há que se falar em nulidade do contrato diante da desobediência da regra relacionada a realização do concurso público, pois a própria Carta Magna prevê que o cargo em comissão é exceção à aludida regra.

É direito do trabalhador receber os valores referentes ao 13° salário proporcional, férias proporcionais, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal.

O entendimento majoritário que o não pagamento de parcelas rescisórias e salário, por exemplo, não causam prejuízos à moral do trabalhador, até porque o descumprimento de obrigações legais e contratuais não causa dano moral, mas sim meramente patrimonial, de modo que o trabalhador, nestes casos, é ressarcido do dano patrimonial sofrido, com a percepção das verbas não adimplidos.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para alterar a sentença tão somente para que o apelado seja condenado a pagar os valores referentes às férias integrais e seu respectivo 1/3 constitucional, pelo exercício do cargo de Coordenadora Escolar, desempenhado pela Apelante no Polo Viçosa, entre março de 2017 e março de 2018, mantendo os demais termos da sentença.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro..

Belém, 22 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por TACIANE ESPINDOLA DO AMARAL BAIA em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da Vara Única da Comarca de Chaves, nos autos da ação de cobrança, que julgou improcedente a demanda.

Historiando os fatos, TACIANE ESPINDOLA DO AMARAL ajuizou a ação supramencionada na qual narrou que já exerceu várias funções temporárias no município de Chaves, quais sejam: I. Entre os meses Março de 2016 a Dezembro de 2016, a função de Técnica Pedagógica, recebendo um valor mensal de R $2.200,00; II. Entre os meses Março de 2017 a Março de 2018, a função de Coordenadora Escolar - Polo Viçosa (Cargo Comissionado); III. Entre os meses de Agosto de 2018 a Dezembro de 2018, na função de Professora da Educação Básica I.

No entanto, aponta que em nenhum dos vínculos teve seu direito às férias e seu respectivo 1/3 constitucional, integrais ou proporcionais, devidamente garantido, motivo pelo qual ajuizou a ação de cobrança.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 13574527, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
Como visto, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando a contratação temporária se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas, descaracterizando o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, o qual determina que para que se considere válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado.

E mais, além disso, o efeito decorrente dessa situação, caso verificada, É O DE GERAR APENAS O PAGAMENTO DO SALDO DE SALÁRIO E O DEPÓSITO DO FGTS, não se aplicando os demais direitos comuns aos trabalhadores regidos pela CLT e/ou mesmo pelo regime próprio estatutário.

Com efeito, não merece prosperar o pedido autoral neste tópico.

De igual modo, não reconhecido o direito ao pagamento das verbas pleiteadas, por consequência lógica, restam incabíveis os danos morais ventilados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, com arrimo na fundamentação supra, e na jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, motivo pela qual, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, que ora fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Por ser a beneficiária do instituto da gratuidade da justiça , as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º)”

Inconformada, TACIANE ESPINDOLA DO AMARAL interpôs recurso de apelação (id n° 13574546).

Em suas razões, se insurge contra a sentença somente em relação à função de Coordenadora Escolar, desempenhada no Polo Viçosa entre março de 2017 e março de 2018, eis que se trata de cargo comissionado e, em relação a este, é reconhecidamente devido o direito às férias, acrescidos do 1/3 constitucional, bem como afirma que o direito é reconhecido no art. 76 da Lei Municipal nº 061 de 1992.

Na sequência, assevera que a conduta do Município Réu, enseja, também, o pagamento de indenização por dano moral, pois causou à Apelante frustrações, transtornos, aborrecimentos, perda de tempo etc., sobretudo porque - mesmo após 3 anos - tem que tutelar em juízo direito que deveria ser pago imediatamente quando do final de seu vínculo administrativo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o pagamento dos valores referentes às férias integrais e seu respectivo 1/3 constitucional, pelo exercício do cargo de Coordenadora Escolar atualmente representando o valor, ainda não atualizado, de R$ 3.071,21 (Três mil e setenta e um reais e vinte e um centavos); e o pagamento a título de indenização por danos morais, o valor ainda não atualizado de 10.000,00 (dez mil reais).

O MUNICÍPIO DE CHAVES apresentou contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada no sentido de condenar o Município de Chaves ao pagamento das férias acrescidas de 1/3 relativas ao período em que a apelante manteve vínculo comissionado junto a Administração Pública Municipal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Não havendo preliminares, passo a analisar o mérito.

O presente apelo se insurge contra a sentença somente em relação à função de Coordenadora Escolar, desempenhada no Polo Viçosa entre março de 2017 e março de 2018, eis que se trata de cargo comissionado e, aponta que, em relação a este, é reconhecidamente devido o direito às férias, acrescidos do 1/3 constitucional, bem como afirma que o direito é reconhecido no art. 76 da Lei Municipal nº 061 de 1992. Pugna também pela reforma no que tange ao dano moral, que não lhe foi concedido.

Verbas Trabalhistas

No caso concreto, assiste razão à apelante no que diz respeito à percepção dos direitos trabalhistas (férias, acrescidos do terço constitucional). Senão vejamos.

A Constituição Federal constitucionalizou as normas de ingresso no serviço público, remuneração, direitos, deveres, vedações e aposentadoria dos servidores públicos, dentre outras, no Capítulo VII, artigos 37 a 43, e impôs como princípios expressos a serem seguidos pelos órgãos públicos: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37,
caput
).

Aos administradores públicos não foi conferida liberdade para contratação dos servidores, tendo a Carta Magna elevado a princípio o dever de realização de concurso público para provimento dos cargos públicos efetivos e empregos públicos (art. 37, II, da CF).

A regra da realização do concurso público foi excetuada para preenchimento dos cargos em comissão, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, conforme preceitua o art. 37, II da CF
. O cargo em comissão está previsto no art. 37, V/CF,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

No caso em tela, não há dúvidas quanto ao vínculo comissionado da apelada, que exerceu a função de Coordenadora Escolar, desempenhada no Polo Viçosa entre março de 2017 e março de 2018, em razão dos documentos juntados na exordial (id n° 13574413). Sendo assim, não há que se falar em nulidade do contrato diante da desobediência da regra relacionada a realização do concurso público, pois a própria Carta Magna prevê que o cargo em comissão é exceção à aludida regra.

Sendo assim, é direito do trabalhador receber os valores referentes ao 13° salário proporcional, férias proporcionais, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal. Sobre o tema, colaciono julgados recentes do Supremo Tribunal Federal que confiram a possibilidade do servidor em cargo de comissão receber as verbas requeridas. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional,
o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal.
(ARE 1019020 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

EMENTA:
DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto.
4. Recurso extraordinário não provido.” (RE 570.908-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010)

Sendo assim, merece acolhimento o pleito da apelante, de modo que a sentença deve ser parcialmente reformada para que o apelado seja condenado a pagar os valores referentes às férias integrais e seu respectivo 1/3 constitucional, pelo exercício do cargo de Coordenadora Escolar, desempenhado pela Apelante no Polo Viçosa, entre março de 2017 e março de 2018.

Saliento que não ignoro o novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, no julgamento do Tema 551- Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, em 22/05/2020, o qual fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

No entanto, nos termos do art. 496 §3° do CPC/15, a sentença recorrida não está sujeita a reexame necessário, e os direitos trabalhistas referentes aos outros cargos não foram objeto de impugnação pela via recursal. Sendo assim, o deferimento das verbas trabalhistas não é possível neste grau, devendo a parte buscar os meios apropriados.

Dano moral

Neste capítulo, a apelante assevera que a conduta do Município Réu, enseja, também, o pagamento de indenização por dano moral, pois causou à Apelante frustrações, transtornos, aborrecimentos, perda de tempo etc., sobretudo porque - mesmo após três anos - tem que tutelar em juízo direito que deveria ser pago imediatamente quando do final de seu vínculo administrativo.

No entanto, é o entendimento majoritário que o não pagamento de parcelas rescisórias e salário, por exemplo, não causam prejuízos à moral do trabalhador, até porque o descumprimento de obrigações legais e contratuais não causa dano moral, mas sim meramente patrimonial, de modo que o trabalhador, nestes casos, é ressarcido do dano patrimonial sofrido, com a percepção das verbas não adimplidos.

Assim, normalmente, não restam caracterizados os danos morais pelo atraso de verbas salariais de servidor público, se não há provas de qualquer lesão à honra, humilhação, ou mesmo outro abalo moral que legitime a pretendida indenização extrapatrimonial.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO
. VERBA SALARIAL E RESCISÓRIA NÃO PAGA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO ADICIONAL E DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
. 1 - Vislumbra-se dos autos em apreço que a parte autora, ora recorrida ingressou em juízo pleiteando a cobrança de verba salarial e rescisória não paga pelo Município reclamado e indenização por danos morais(...)
4 ? Importa salientar que o dano moral não pode ser atrelado a qualquer ato ilícito sob pena de se banalizar, ainda mais, um instituto de sua importância, sendo que, para sua configuração, é imprescindível a comprovação de ofensa, constrangimento ou humilhação que interfira diretamente no equilíbrio psíquico da pessoa, de forma a atender todos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e do dever de indenizar (conjugação dos artigos 186 e 927 do Código Civil), sobretudo quando não se tratar de dano ?in re ipsa?. 5 - No caso dos autos, não há elemento de convicção que socorra as alegações da parte recorrida quanto ao dano moral experimentado, uma vez que não se desincumbiu de demonstrar os fatos mínimos constitutivos do seu direito, isto é, não há elemento mínimo de convicção no sentido de ter havido algum prejuízo que refugisse do comum.
(...)

(TJ-GO 54006638020208090158, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 21/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. ATRASO NO PAGAMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA
. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1
. O mero atraso no pagamento de salários ou verbas rescisórias não configura, por si só, ato ilícito capaz de gerar danos morais, estando a depender de efetiva demonstração do prejuízo, porquanto não se trata de dano in re ipsa.
2. (...)3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - APL: 03597898020168090158, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 14/09/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/09/2018)

Sendo assim, levando em consideração que não foram juntados aos autos qualquer comprovação do dano moral experimentado, tampouco algum motivo capaz de tratar o caso concreto como exceção à regra supramencionada, entendo que não merece reforma a parte da sentença que indeferiu o pedido de dano moral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para alterar a sentença tão somente para que o apelado seja condenado a pagar os valores referentes às férias integrais e seu respectivo 1/3 constitucional, pelo exercício do cargo de Coordenadora Escolar, desempenhado pela Apelante no Polo Viçosa, entre março de 2017 e março de 2018, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, 22 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2023